Tribunal: STJ
Processo: 0014202-18.2023.8.03.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118306 - AP(2025/0467374-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: ROBSON DE OLIVEIRA PINHEIRO
ADVOGADOS
: ALLAIN VICTOR SILVA BARROSO - AP003006
ANDREW LUCAS VALENTE DA SILVA - AP004991
ANDRE FELIPE SILVA BARROSO - AP003374
ITALO RAYAN DE MATOS COSTA - AP005398
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na
, em razão da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante sustenta que o óbice da
foi devidamente impugnado e que
Súmula 7/STJ
o recurso especial não pretende reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos
incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica e concreta os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à
aplicação da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à aplicação da
, atrai a incidência da
, que
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ
exige a observância da dialeticidade recursal.
5. A mera alegação de que a questão é eminentemente de direito, sem a demonstração de um
cotejo analítico que permita a análise da tese jurídica sem reanálise de provas, torna insuficiente
a impugnação do óbice da
.
Súmula 7/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da
.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados:
;
.
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56527941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 20fa6b4f-568f-4b9c-be68-9ffe93ca0fab

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.789.363/SP
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares da
128.660/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:32
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 20fa6b4f-568f-4b9c-be68-9ffe93ca0fab

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3118306 - AP(2025/0467374-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: ROBSON DE OLIVEIRA PINHEIRO
ADVOGADOS
: ALLAIN VICTOR SILVA BARROSO - AP003006
ANDREW LUCAS VALENTE DA SILVA - AP004991
ANDRE FELIPE SILVA BARROSO - AP003374
ITALO RAYAN DE MATOS COSTA - AP005398
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 182/STJ
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em
recurso especial, com fundamento na
, em razão da ausência de impugnação
Súmula 182/STJ
específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. O agravante sustenta que o óbice da
foi devidamente impugnado e que
Súmula 7/STJ
o recurso especial não pretende reexame de provas, mas sim a revaloração jurídica de fatos
incontroversos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial impugnou de
forma específica e concreta os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à
aplicação da
.
Súmula 7/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada,
especialmente quanto à aplicação da
, atrai a incidência da
, que
Súmula 7/STJ
Súmula 182/STJ
exige a observância da dialeticidade recursal.
5. A mera alegação de que a questão é eminentemente de direito, sem a demonstração de um
cotejo analítico que permita a análise da tese jurídica sem reanálise de provas, torna insuficiente
a impugnação do óbice da
.
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56528267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:24
Código de Controle do Documento: 079c8476-fba0-47be-8a56-78a2eb03e608

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão agravada atrai a
incidência da
.
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados:
;
.
Súmula 7/STJ Súmula 182/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
, Min. Laurita Vaz, Sexta
AREsp 1.789.363/SP
Turma, julgado em 02.02.2021; STJ, AgRg no RHC
Min. Reynaldo Soares da
128.660/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
contra decisão monocrática de minha relatoria que, pelo óbice da
ESTADO DO AMAPÁ
, não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo ora agravante (e-
Súmula 182/STJ
STJ, fls. 741 - 745).
Em suas razões, o recorrente afirma que, "nas razões do agravo em recurso especial,
rebateu especificamente a incidência da
no caso em apreço, demonstrando que a
Súmula 7/STJ
controvérsia não demanda o reexame do conjunto fático-probatório, mas tão somente a sua
revaloração jurídica, o que é plenamente admissível em sede de recurso especial." (e-STJ, fl. 755)
No mérito, sustenta que o Tribunal de origem, ao absolver o recorrido da imputação
de tentativa de latrocínio por insuficiência de provas, incorreu em erro de direito na valoração
das provas, uma vez que desconsiderou elementos probatórios relevantes expressamente
reconhecidos nos autos, especialmente o depoimento judicial da vítima, que identificou o réu por
características físicas e por tatuagem específica no antebraço, bem como a própria admissão do
acusado quanto à existência dessa tatuagem.
Argumenta que tais premissas fáticas já estão fixadas pelas instâncias ordinárias, de
modo que a pretensão recursal não demanda revolvimento probatório, mas apenas a correta
subsunção jurídica dos fatos aos arts. 157, § 3o, II,
II, do Código Penal e
VII,
c/c art. 14,
art. 386,
do CPP.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja admitido o recurso especial.
.
É o relatório
VOTO
Documento eletrônico VDA56528267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:24
Código de Controle do Documento: 079c8476-fba0-47be-8a56-78a2eb03e608

As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Em que pesem as alegações deduzidas neste recurso, observa-se que o agravo em
recurso especial não demonstrou, de maneira suficiente, a inaplicabilidade do óbice da
.
Súmula 7/STJ
O agravo afirma que o recurso especial pretende revaloração jurídica da
controvérsia, a repetir teses de mérito, sem demonstrar, de modo individualizado, por que a
modificação pretendida independe de reexame do acervo probatório ou se ancora em fatos
incontroversos.
A invocação de que o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação, a
despeito da constatação da Corte de origem de ausência de corroboração da autoria delitiva,
demonstra a pretensão de revolver provas, não superando, portanto, o óbice sumular.
Dessa forma, não basta dizer que a questão é eminentemente de direito ou que a
pretensão recursal demanda apenas a correta valoração da prova; a ausência de um cotejo
analítico demonstrando que a tese jurídica poderia ser examinada sem reanálise de provas torna
insuficiente a impugnação da aplicação da
.
Súmula 7/STJ
Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
, a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
Documento eletrônico VDA56528267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:24
Código de Controle do Documento: 079c8476-fba0-47be-8a56-78a2eb03e608

específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:24
Código de Controle do Documento: 079c8476-fba0-47be-8a56-78a2eb03e608

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0467374-5
AREsp 3.118.306 /
AP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00142021820238030001 142021820238030001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: ROBSON DE OLIVEIRA PINHEIRO
ADVOGADOS
: ALLAIN VICTOR SILVA BARROSO - AP003006
ANDREW LUCAS VALENTE DA SILVA - AP004991
ANDRE FELIPE SILVA BARROSO - AP003374
ITALO RAYAN DE MATOS COSTA - AP005398
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Latrocínio
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: ROBSON DE OLIVEIRA PINHEIRO
ADVOGADOS
: ALLAIN VICTOR SILVA BARROSO - AP003006
ANDREW LUCAS VALENTE DA SILVA - AP004991
ANDRE FELIPE SILVA BARROSO - AP003374
ITALO RAYAN DE MATOS COSTA - AP005398
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485<05818029344@
2025/0467374-5 - AREsp 3118306 Petição : 2026/0038058-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56481900 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:06:08
Código de Controle do Documento: C71E7C98-4187-40C1-8A24-A5DC854142CB